Tribunal: CARF
Processo: 10735.722934/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722934/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.607 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
MARCOS RIBEIRO NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2008, ano-calendário 2007. Foi
apurado imposto suplementar no valor de R$ 18.301,60, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722934/2012-15
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.607 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722934/2012-15

O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas - glosa do valor de R$ 4.206,26, efetuada por
falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Odete Ferreira Formoso da Silva (R$ 350,00)
Unimed Nova Iguaçu (R$ 3.856,26)
A documentação apresentada referente as despesas com plano de saúde (UNIMED)
estão registradas em nome de dependente não relacionado.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial - glosa do valor de R$ 67.050,00,
efetuada por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Não apresentou decisão judicial estabelecendo pensão.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se na Notificação de
Lançamento.
Depois da regular ciência do lançamento, o contribuinte apresenta a Impugnação (fls.
12/13) e documentos comprobatórios, alegando, em síntese, que:
- a infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$
67.050,00, se refere a pagamento efetuado a título de pensão alimentícia, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, conforme as normas do direito de família, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divórcio consensual;
- a infração de dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 4.206,26, se
refere a pagamento efetuado a título de despesas médicas do próprio contribuinte e de
sua companheira Jaqueline da Silva Ferreira, com quem vive desde o ano de 2005; e;
- a presente impugnação tem como base união estável com a companheira Jaqueline da
Silva Ferreira e os seguintes documentos que comprovam a veracidade dos fatos
apresentados: comprovantes de depósitos realizados a título de pensão alimentícia,
acordo judicial com homologação do divórcio, comprovantes de pagamento emitidos
pelo plano de saúde com os valores discriminados do titular e dependente e
comprovante de residência em nome da companheira na data de 10/12/2007 que indica
a união com o contribuinte.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Comprovada, parcialmente, de forma hábil e idônea, a realização da despesa,
restabelece-se o valor correspondente na Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte a pensão alimentícia
paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde
que comprovada mediante documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 23/10/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão
alimentícia está comprovado nos autos;
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.607 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722934/2012-15

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento na qual constatou-se a dedução indevida de
despesas médicas (R$4.206,26) e dedução indevida de pensão alimentícia judicial (R$67.050,00)
efetuada por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, vez que o
contribuinte não apresentou decisão judicial estabelecendo pensão. A DRJ julgou a impugnação
apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente, restabelecendo as despesas médicas
declaradas no valor de R$2.899,35, mantendo as demais autuações.
Em sede recursal, o contribuinte não insurge-se quanto a glosa de despesa médica
subsistente, motivo pelo qual aplico o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Passa-se a analisar a autuação referente a dedução indevida de despesas com
pensão alimentícia.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em
face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.607 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722934/2012-15

**********************************************************************
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;

Ainda, mais à frente, no artigo no artigo 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995,
temos:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008) (Produção de efeitos)

Observa-se que a alínea “f” do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250/95 (e
posteriormente os demais dispositivos citados), foi alterada pela Lei no 11.727/08, cuja nova
redação, nos termos do artigo 21 desta Lei, entrou em vigor na data da publicação da Lei no
11.441/07, incluindo a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto sobre a renda as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia decorrentes de escritura pública a que se refere
o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
Desta forma, a partir do ano de 2007, a legislação tributária previu a
possibilidade daqueles valores de pensão alimentícia decorrentes de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil,
serem deduzidos da base de cálculo do imposto sobre a renda. Eis o teor do dispositivo:

Título II - Dos Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária
Capítulo III – Da Separação Consensual
Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos
menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos,
poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições relativas à
descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto
à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adotado
quando se deu o casamento. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.607 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722934/2012-15

§ 1o A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para o
registro civil e o registro de imóveis. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem assistidos por
advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor público, cuja
qualificação e assinatura constarão do ato notarial. (Redação dada pela Lei no 11.965, de
2009)
§ 3o A escritura e demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se declararem
pobres sob as penas da lei. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).

Diante do arcabouço legislativo colacionado, verifica-se que as importâncias
pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de família podem ser
deduzidas da base de cálculo do imposto de renda quando decorrerem (i) de cumprimento de
decisão judicial, (ii) de acordo homologado judicialmente ou (iii) a partir do ano de 2007, de
escritura pública que atenda os requisitos elencados no artigo 1.124-A do CPC/73, quais sejam,
separação ou divórcio consensuais, ausência de filhos menores ou incapazes e que as partes
estejam assistidos por advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor
público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.
Dito isto, às e-fls. 180 e seguintes há ação de divórcio consensual homologada
pelo Poder Judiciário consignando o dever do contribuinte de prestar alimentos aos seus filhos.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 208
DF CARF MF
Original